Tribunal: TJSP
Processo: 1048463-30.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão da impetrante à extinção de crédito tributário levado a protesto e inscrito em dívida ativa, sob o fundamento de erro material no preenchimento da guia de pagamento.

POSSIBILIDADE. Em que pese o contribuinte ter preenchido equivocadamente o campo de competência do tributo, procedeu ao recolhimento da integralidade do valor devido e

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão da impetrante à extinção de crédito tributário levado a protesto e inscrito em dívida ativa, sob o fundamento de erro material no preenchimento da guia de pagamento.

POSSIBILIDADE. Em que pese o contribuinte ter preenchido equivocadamente o campo de competência do tributo, procedeu ao recolhimento da integralidade do valor devido e descreveu a operação realizada. Erro material no preenchimento da GARE que não pode ensejar enriquecimento sem causa do Fisco. Demonstrada boa-fé do contribuinte quando do recolhimento do tributo.
De rigor a extinção do crédito tributário, com a consequente anulação do protesto e da inscrição do débito em dívida ativa. Precedentes deste E. Tribunal.

R. sentença que concedeu a segurança integralmente mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.